Tribunal: TJMT
Processo: 1027544-23.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027544-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANDERLITO RODRIGUES ABREU - CPF: 676.032.542-72 (RECORRENTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), EDUARDO RAMON DO NASCIMENTO - CPF: 015.398.736-76 (RECORRIDO), EDUARDO RAMON DO NASCIMENTO 01539873676 - CNPJ: 32.880.598/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Ré, a qual não efetuou a entrega do produto, devendo ser devolvido o valor pago.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação
do
comprador/recorrente sobre a não entrega do produto,
o
reclamad
o
não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse
jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (
REsp
.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

Desse modo, vê-se que necessária
a
condenação d
o
recorrid
o
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

WANDERLITO RODRIGUES ABREU
em face de sentença,
que julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
.

O
recorrente requer a reforma da sentença, para
majorar o valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Ré, a qual não efetuou a entrega do produto, devendo ser devolvido o valor pago.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação d
o
comprador/recorrente sobre a não entrega do produto,
o
reclamad
o
não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (
REsp
.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

Desse modo, vê-se que necessária a condenação d
o
recorrid
o
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e dou parcial provimento ao recurso interposto por
WANDERLITO RODRIGUES ABREU
para condenar a recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, mantida no mais a
r.
sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024